Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701319-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FATIMA MARIA DA SILVA SOUSA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação interposta pela RECORRENTE em face do acórdão, proferido nos autos 0701319-19.2024.8.07.9000, o qual conheceu e proveu o recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Aduz a reclamante, em síntese, que o acórdão contrariou a Súmula 479, do STJ. Consoante o inciso VI, art. 18, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar " a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas". Assim, redistribua a Secretaria o feito com as homenagens de estilo. Intime-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito